Tribunal: STF
Processo: RHC 188608
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 567.785/PR), assim ementado (eDOC 1, p. 140):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. CÁRCERE PRIVADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PREVARICAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    2. Não é cabível o exame vertical das provas e dos fatos acerca da materialidade do crime e dos indícios de autoria em ação de cognição sumária e não exauriente como o habeas corpus. In casu, foi demonstrado, no decreto cautelar, o fumus comissi delicti com base em elementos de informação e provas colhidas até então, no sentido de que o acusado e outros agentes haveriam praticado os crimes de peculato, cárcere privado, falsidade ideológica, prevaricação e associação criminosa.
    3. É válida a fundamentação da custódia cautelar fundada no risco concreto à instrução processual, porquanto o agravante e os corréus haveriam ameaçado testemunha e destruído celular por ocasião do cumprimento da busca e apreensão.
    4. É igualmente idônea a motivação fundada na periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi adotado pela associação criminosa a qual o agente supostamente integra – organização formada por policiais civis, com divisão de tarefas, que se utilizam de suas funções para obter vantagens patrimoniais.
    5. Agravo regimental não provido.
    Depreende-se das razões recursais que: a) o paciente, policial civil, foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 148, 288, 299, 312 e 319 do CP; b) estão ausentes as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar; c) foram utilizados, na fundamentação da preventiva, “fatos praticados por um dos supostos membros da organização como fundamento para a prisão de todos, indistintamente”, razão pela os habeas corpus foram ajuizados de forma individualizada, para que se pudesse separar o “joio do trigo”; d) o nome do paciente não foi mencionado por nenhuma das testemunhas; e) o paciente colaborou com as investigações “tendo até mesmo fornecido a senha de acesso ao conteúdo de seu aparelho telefônico”, além de não ter sido encontrado nenhum produto do suposto crime de peculado em sua residência.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1.1. Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, forte na gravidade concreta dos delitos, na periculosidade dos acusados, bem como no modus operandi empregado na ação criminosa (eDOC 1, p. 31-38):
    “[…] após os elementos de informação carreados no curso da investigação, inclusive em decorrência das investigações encetadas no curso da prisão temporária decretada e prorrogada por este juízo, constata-se o periculum libertatis em relação a todos os representados, na medida em que a prisão preventiva deles é imprescindível como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, como adiante se verá.
    Deveras, o procedimento investigatório está a demonstrar o perigo concreto que os representados oferecem à instrução criminal, se vierem a livrar-se soltos.
    Sim, porque todos são integrantes da Polícia Civil do Estado do Paraná, lotados nesta cidade de Londrina, detendo, portanto, uma parcela da função estatal e exercendo um munus público.
    Podem coagir vítimas e testemunhas, tumultuando o andamento da instrução processual. Podem destruir provas, prejudicando a ação dos órgãos de persecução e da própria justiça.
    […]
    Nota-se, pelo menos em análise perfunctória, que os representados se utilizaram de expedientes da própria estrutura policial para tentarem escamotear os crimes por eles mesmos, em tese, perpetrados. 
    […]
    Verifica-se facilmente, portanto, haver uma sequência de fatos e circunstâncias que denotam que os representados tentam frustrar a produção de provas, prejudicando o trabalho dos órgão persecutórios, além de claramente ameaçar testemunhas, conforme literalmente consta do depoimento gravado de Antônio Freitas de França, de modo a não ser nenhuma conjectura a influência deletéria que os representados poderão ter na coleta de provas durante a persecução penal, com a possibilidade concreta de intimidarem as testemunhas por ele mesmos já possivelmente subjugadas, além da facilidade com que poderão, mais uma vez fazendo criminoso uso de seus cargos, embaraçar a colheita de provas e aniquilar os vestígios dos crimes, notadamente porque, se obtiveram vantagens patrimoniais indevidas, poderão encontrar meios de obnubilar a atuação policial na apuração do destino dado aos produtos dos delitos, bem como a cadeia de todos os envolvidos na quadrilha, pois uma associação criminosa exige, é claro, ramificações e cooperação de uma série de pessoas, a fim de que possa ter êxito.
    Resta clara, destarte, a conveniência da prisão cautelar à instrução criminal.
    Ressalte-se, por oportuno, que todas as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes aos representados ALMIR BATISTA DE OLIVEIRA FILHO, ANDRÉ MARTINEZ SANCHES, FÁBIO EDGAR SILVA, LEONARDO AUGUSTO SCHAUFF PETSCHOW, JOSÉ MÁRCIO ILKIU, NIOVALDO CORREA CARDOSO e REGNER RODRIGO AVANCINI, pois, uma vez soltos, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (tais como monitoração eletrônica, afastamento, suspensão do exercício da função pública, proibição de contato com pessoas e de acesso a determinados lugares), diante do panorama já apresentado, todos os indiciados poderão facilmente causar obstáculos à instrução criminal, fazendo uso da temibilidade em razão do cargo, da perspicácia inerente à sua profissão.
    Tanto que, segundo consta, a priori, inclusive mantiveram restringida a liberdade dos abordados por mais de cinco horas, não efetuaram a prisão destes nem submeteram os fatos à autoridade policial competente, desviaram considerável parte das coisas apreendidas em proveito próprio, bem como liberaram os envolvidos com seus respectivos veículos depois de encarcerá-los ao arrepio da lei, além de ameaçarem testemunha e destruírem celular quando do cumprimento da busca e apreensão.
    Nunca é demais frisar que, consoante consta dos autos, ameaçaram gravemente Antônio Freitas de França caso ele e os demais comunicassem os fatos ora investigados ao GAECO e à Corregedoria-Geral da Polícia Civil.
    Por outro lado, esta não é a única motivação justificadora da prisão preventiva, pois ela é também necessária como garantia da ordem pública, em razão da periculosidade dos representados, evidenciada pelo modus operandi empregado, na medida em que estes policiais civis, a priori, em associação criminosa, com divisão de tarefas, perpetraram delitos utilizando-se de suas funções, inclusive mantendo pessoas (testemunhas dos fatos ora apurados) em cárcere privado, para obterem vantagens patrimoniais, tudo sob o pálio do cargo de investigador por cada um deles ocupado.
    […]
    A destreza e a despreocupação já reveladas pelos investigados são tantas que um dos representados inclusive simulou ser “o delegado Márcio”, com uma verdadeira encenação na “sala do delegado”.
    Passando assim as coisas, a prisão preventiva de todos os indiciados também se justifica como garantia da ordem pública, seriamente ameaçada quando agentes da autoridade policial encarregados do combate aos crimes deles tiram proveito, havendo imperiosa necessidade de se impedir a proliferação dos delitos em relação a policiais que se servem do aparelhamento do Estado com essa finalidade, somando-se a isso a extrema gravidade concreta do que aos representados são imputados.
    […]
    É inegável a circunstância de que se os policiais em questão, a priori, formam um grupo criminoso que tem a capacidade de documentar apenas parte da apreensão de mercadorias advindas do Paraguai, apropriando-se criminosamente da maioria delas, e, para tanto, mantiveram pessoas em cárcere privado, fizeram constar informações inverídicas em boletim de ocorrência e em lista encaminhada à Receita Federal, liberaram bens sem nenhuma regularidade, não comunicaram os fatos aos Delegados de Polícia a que estão adstritos, dentre outras manobras, não se configurando conjectura e ilação a assertiva de que poderão ameaçar testemunhas e destruir provas, devendo ser, portanto, encarcerados, não sendo possível, por conseguinte, a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão contempladas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal.”
    Na mesma linha, o TJPR (eDOC 1, p. 64-80).
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve a custódia cautelar, destacando o risco concreto à instrução processual e o modus operandi adotado na prática delitiva (eDOC 1, p. 155-159):
    “Na decisão agravada, entendi serem idôneos os argumentos empregados pelo Magistrado de primeira instância para decretar a prisão preventiva do réu. Naquela oportunidade, mencionei que o decreto cautelar demonstrava a prova da materialidade e os indícios de autoria, com base em elementos de informação e provas colhidas até então.
    Ademais, consignei que o periculum libertatis foi devidamente justificado no risco concreto à instrução processual – uma vez que o paciente e os corréus haveriam ameaçado testemunha e destruído celular por ocasião do cumprimento da busca e apreensão – e no modus operandi adotado pela associação criminosa a qual o agente supostamente integra – organização formada por policiais civis, com divisão de tarefas, que se utilizam de suas funções para obter vantagens patrimoniais.
    […]
    Portanto, a apuração da veracidade das imputações feitas ao agravante deve ser feita na instrução criminal. Por ora, são bastantes, para os fins da prisão cautelar, os sinais de participação delitiva, os quais têm suporte indiciário, lastreado nas provas e nos elementos de informação mencionados pelas instâncias ordinárias.”
    1.2. Diversamente do que alega a defesa, verifico que a decisão atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente, na periculosidade dos agentes e do modus operandi empregado na ação delitiva, tendo em vista que os acusados, policiais civis, supostamente cometeram delitos utilizando-se de seus cargos, em associação criminosa, inclusive mantendo pessoas em cárcere privado e ameaçando testemunhas.
    Ademais, embora o impetrante alegue que a preventiva fundamentou-se em fatos praticados por outro membro do grupo, como ameaça a testemunhas, depreende-se que tais práticas teriam sido perpetradas num contexto de associação criminosa da qual o paciente supostamente faz parte, e que conta com divisão de tarefas. Nesse contexto, a apuração das condutas deve ser feita ao longo da instrução processual.
    Registro que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. (HC 121.208, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que os delitos supostamente praticados interferem no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no art. 282 do CPP.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. A esse respeito, não há teratologia no decreto preventivo.
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, por exemplo, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da integração a organização criminosa, voltada à prática de tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva.” (HC 180.623, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 15.05.2020)
    “6. O STF tem vários precedentes, no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 7. Hipótese de paciente preso em flagrante delito “com uma AR15 depois de fugir do local onde havia mais de 100 kg de maconha. Não bastasse, existe informação sobre o paciente ter mau antecedente (condenação por roubo qualificado)”. De modo que a “elevada quantidade de entorpecentes, aliada à apreensão de um fuzil evidenciam que os autuados provavelmente pertençam a organização criminosa armada dedicada à narcotraficância, denotando extrema periculosidade e revestindo o fato de acentuada gravidade concreta”. 8. Agravo regimental desprovido.” (HC 175.340 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.05.2020)
    “Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes.” (HC 131.055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08.03.2016)
    “Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.” (HC 131.905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016)
    Esclareço que o suposto envolvimento do paciente no contexto criminoso e o seu histórico criminal não são sindicáveis por esta via excepcional. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).
    No mesmo sentido: HC 181.580 AgR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 175.616 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.05.2020; HC 176.089 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019. 
    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente